Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-33.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação de Usucapião – Ausência dos requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva – Provas testemunhais que não evidenciaram o exercício da posse – Pagamento de IPTU que não comprova, por si só, o ânimo de dono – Sentença mantida – Recurso desprovido.